Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0712987-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: CAIO FELIPE GONCALVES MOURAO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a ré - Cartão BRB S.A -, ao apelar, deixara de comprovar, no ato da interposição do recurso, em 31 de janeiro de 2025[1], o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, coligindo aos autos o comprovante que informa a realização do pagamento quatro dias após a interposição do apelo, ou seja, no 04 de fevereiro[2]. A seu turno, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Diante desse fato, e considerando que comprovação tardia e insuficiente do preparo equivale-se a preparo inexistente, assino à ré/apelante, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o regular preparo do apelo que formulara, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), devendo, pois, recolher o equivalente ao já vertido, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 71900538 (Fls 82/87) [2] ID 69627787 ( fls 88)